Tribunal: TJDFT
Processo: 0730638-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal da embargante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.2. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 1.3. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 1.4. Em razão da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, em relação à preliminar de ausência de fundamentação suscitada e à alegação de suposta omissão no acórdão embargado, por não ter se manifestado a respeito da impossibilidade de fornecimento de plano de saúde individual ou familiar à embargada.
2. Nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. No caso dos autos o acórdão proferido está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados as provas coligidas aos autos. 2.2. Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Tribunal deve levar, em tese, à eventual reforma do acórdão e não à desconstituição do julgado. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
4. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
6. Embargos parcialmente conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada.